Tribunal: STF
Processo: Rcl 52134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se reclamação ajuizada por Johan James Vieira Gerber contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que decidido no Tema nº 940 da repercussão geral.
    O reclamante narra que a presente reclamatória volta-se contra
    “acórdão que desrespeitou precedente vinculante deste e. STF (CPC, art. 988, IV c/c § 4º), nos autos da apelação cível n. 0023028-69.2002.8.24.0038, em decisão não transitada em julgado (CPC, art. 988, § 5º, II), atualmente em trâmite perante o e. STJ em sede de agravo interno em recurso extraordinário em agravo interno em agravo em recurso especial, esgotando-se, nisso, todas as instâncias inferiores (CPC, art. 988, § 5º, II), estando devidamente instruída com cópia integral do processo (CPC, art. 988, § 2º)”.
    Alega que
     “[o] e. STJ negou seguimento ao recurso extraordinário que visava justamente aplicar o Tema 940 neste caso concreto (matéria de ordem pública). Quer dizer, a questão referente ao precedente vinculante deste e. STF passou por todo o Poder Judiciário, mas ninguém, n-i-n-g-u-é-m, teve interesse em aplicá-lo.
    (...)
    7. Tanto é possível a aplicação da tese por qualquer Tribunal, em qualquer sede recursal, que este próprio e. STF já aplicou o mesmíssimo Tema 940 em vários outros casos similares, após verificar a ilegitimidade do servidor. Para citar exemplo:
    (...)
    8. Porém, apesar da evidente ilegitimidade passiva do servidor público neste caso (Sr. Johan), o Poder Judiciário ignorou a simples e necessária aplicação do Tema 940 do e. STF (ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado... sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato’).”.
    Quanto à violação ao tema 940 de RG, defende que 
    “[...] o Poder Judiciário ignorou olimpicamente precedente vinculante firmado por este e. STF - mais especificamente, o Tema 940 da repercussão geral: ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado... sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato’. 
    14. E tudo por meio de argumentos genéricos, sem qualquer justificativa jurídica, limitando-se a afirmar que postulantes não podem ser penalizados pela deflagração direta da ação indenizatória em face dos agentes públicos em decorrência da nova interpretação vinculante conferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.08.2019, aproximadamente 16 anos após o ajuizamento’. 
    15. Em outras palavras, o e. TJSC simplesmente não quis aplicar a tese. 
    16. É preciso, então, que este e. STF preserve a de suas decisões’(CF, art. 102, l), mediante apreciação imediata desta reclamação constitucional, para a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas’(CPC, art. 988, IV e § 4º).”.
    Requer a procedência da presente ação para
    “cassar o v. acórdão proferido pela e. 3ª Câmara de Direito Público do TJSC nos autos da apelação cível n. 0023028-69.2002.8.24.0038 e reconhecer a ilegitimidade passiva do requerente, posto que atuava na condição de funcionário público, preservando a autoridade do precedente vinculante deste e. STF (Tema 940), ou, subsidiariamente, determinar medida adequada à solução da controvérsia, conforme art. 992 do CPC.”.
    Pugna, por fim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Quanto ao mais, ressalto que a presente ação me foi distribuída por prevenção à Rcl nº 45.160/SC, a qual neguei seguimento em razão da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Observo, ainda, que a circunstância de se ter indicado o TJSC (e não o STJ) como autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada. Nessas circunstâncias, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Na espécie, observo que o Superior Tribunal de Justiça, após análise dos elementos do agravo em recurso especial, entendeu pela impossibilidade de conhecimento do recurso, pois não cumpridos seus requisitos de admissibilidade. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins:
    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF, ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF e divergência não comprovada. 
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF. 
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ão tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’
    (...)
    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.” (e-Doc. 11, p. 933-934).
    A decisão foi mantida após interposição de agravo interno, cuja ementa foi assim redigida:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 
    2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4º, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula nº 284 do STF). 
    3. Agravo interno não provido” (e-Doc. 11, p. 960).
    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 37, § 6º da CF/88, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 181 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 
    2. Agravo interno não provido” (e-Doc. 11, p. 1.015).
    Verifico, assim, que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 940, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno, até mesmo pelo fato de que a Corte Superior sequer chegou a analisar o mérito da controvérsia, limitando-se a apreciar os requisitos de admissibilidade de recurso de sua competência.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).
    Na verdade, pretende o reclamante ver reformado o acórdão proferido em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ocorre que do referido acórdão não foi interposto recurso extraordinário, razão pela qual resta clara a preclusão da questão constitucional suscitada.
    Para ilustrar a presente situação, cito trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, na análise do agravo regimental interposto nos autos da Rcl nº 49.586/SC, ajuizada anteriormente por Johan James Vieira Gerber, na qual questiona atos proferidos em outro processo análogo ao destes autos:
    “Analisando o processo na origem, observa-se que, do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve interposição unicamente de Recurso Especial, deixando, pois, de se ajuizar oportunamente Recurso Extraordinário. Aliás, no juízo de admissibilidade do Recurso Especial, constou expressamente que (decisão obtida no sítio eletrônico do TJSC): 
    Além disso, em que pese o recorrente alegue violação aos arts. 70, III, e 71, ambos do Código de Processo Civil de 1973, o que se pretende, na verdade, é sustentar afronta ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal invocando a aplicação do julgado em repercussão geral do TEMA 940 do STF, nos termos do artigo 927, III, do novo Código de Processo Civil. No entanto, o preceito constitucional invocado não se amolda às hipóteses previstas no art. 105, III, da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade da via eleita. Em outras palavras, a matéria constitucional alegada pela defesa deveria ter sido alegada por meio de Recurso Extraordinário, em observância à competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Carta Magna, consoante prevê o art. 102, inc. III, "a", da Carta Magna.
    Assim, a instância ordinária não foi devidamente esgotada. Conforme a a jurisprudência desta CORTE, cabimento da reclamação, visando ver assentada erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário’(Rcl 27.240 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020). 
    Tal Recurso Extraordinário a que faz referência a jurisprudência é aquele interposto diretamente contra a decisão de 2º Grau, e não o eventualmente ajuizado durante o trâmite do Recurso Especial, que se encontra limitado a discutir inconstitucionalidades ali surgidas, já que sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste’(AI 364.277 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 28/5/2002. No mesmo sentido: 
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 23.923 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    (...)
    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo” (DJe de 10/12/21).
    Dessa forma, não tendo sido interposto o recurso extraordinário no momento adequado, resta impossibilitada sua interposição perante o Superior Tribunal de Justiça para questionar matéria constitucional já preclusa.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente